Tribunal: TJMT
Processo: 0007184-23.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário e Recurso Especial n. 0007184-23.2008.8.11.0041
RECORRENTE: JOSE NUNES DA SILVA
RECORRIDO: PREPLAN AGROPECUARIA LTDA - EPP
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007184-23.2008.8.11.0041
Trata-se de Recurso Especial (id 74339493) interposto por JOSE NUNES DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 63071992):
APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – OMISSÃO NA SENTENÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE REVELIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EVICÇÃO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL – CPC, ART. 1.013, § 3o, III – PEDIDO DE CONDENAÇÃO QUE NÃO PROSPERA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VENDEDORA DO IMÓVEL – AUTORES QUE FIZERAM PEDIDO PARA QUE FOSSE INTIMADA A SER INCLUÍDA NO POLO ATIVO – BANCO QUE PERMANECEU SILENTE – POSTERIOR ACRÉSCIMO DE PEDIDO CONDENATÓRIO PELOS AUTORES CONTRA O BANCO – AUSÊNCIA DE REVELIA – BANCO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO E NÃO FOI CITADO – PLEITO INFUNDADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – PROVA PERICIAL REALIZADA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA – VALIDADE – PUBLICAÇÃO NO DJE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO – CONCLUSÃO DA PERÍCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL NÃO DEMOSNTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A omissão na apreciação de um pedido em primeiro grau não convalida em nulidade da sentença e retorno do feito ao primeiro grau, a se considerar que o CPC, art. 1.013, § 3o, III, estabelece que, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, quando poderá julga-lo. 2- Não houve pelos apelantes a observância do devido processo legal. O banco foi convidado ao polo ativo, e não ao passivo. Foi intimado, e não citado. Houve acréscimo de pedido de condenação contra ele, quando sequer é parte. Assim, não há como se condenar em evicção aquele que não é réu e que não foi citado da lide. A intimação dirigida ao banco foi em outros termos, estes requeridos pelos apelantes, e até hoje a instituição não sabe desta pretensão condenatória contra si, surgida quando já intimada a integrar o polo ativo, do qual não tinha interesse. Não pode a parte autora, em processo ajuizada contra uma parte, acrescentar, durante o feito, pedido contra terceiro. 3- Em ação reivindicatória, mais precisamente a presente, se analisa quem tem o melhor documento, e a documentação encartada pelos apelantes, na conclusão da perícia, não descriminaria adequadamente o imóvel, de modo que a realização de prova testemunhal não alteraria este entendimento. São questões técnicas, pontuais, a serem aferidas por peritos, profissionais na área. A prova testemunhal seria inadequada e infrutífera a este fim. 4- Por mais que não houve intimação via DJe, houve intimação eletrônica, legitimada pela Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, em seu art. 5o, e pelo CPC, art. 270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário. 5- O art. 507 e art. 233 do CPC/2015, estabelecem que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, sendo vedado à parte discutir no feito questões as quais já se operou a preclusão. 6- “São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.” (N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).
(TJ-MT 00071842320088110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)
Opostos embargos de declaração (id 64922460), estes foram rejeitados (id 69483495).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por JOSÉ NUNES DA SILVA e PAULA CRISTINA COSTA SILVA, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida em ação reivindicatória, ajuizada em desfavor da PREPLAN AGROPECUÁRIA LTDA - EPP, em que julgado improcedente o pedido inicial, com condenação da parte autora em custas e honorários em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
A recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 447 do Código Civil, ao argumento de que “(...) ainda que de forma indireta, a partir da conclusão do contrato de promessa de compra e venda entre o Recorrente e o Banco Bradesco S/A, a posse da Recorrida tornou-se injusta, garantindo ao Autor o direito de propriedade, inerente à ausência de título de domínio do r. imóvel à outra parte, confrontado diretamente com a hasta pública do cessionário (...)”.
Alega que “(...) nem as supostas benfeitorias realizadas pelo Recorrido tão pouco a perda do objeto e valores de direito do Recorrente são da sua responsabilidade, tornando-se, através do instituto evicção, de composição financeira, indenizatória e processual do Banco Bradesco S/A (...)”
Recurso tempestivo (id 74392456) e preparado (id 80502484).
Contrarrazões apresentadas (id 82139976).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA No 284/STF. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar os preceitos legais tidos por violados, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido os teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF. 3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1545403 SP 2019/0209710-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)
In casu, embora tenha alegado a violação ao artigo 447 do Código Civil, o recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva a suposta contrariedade e de que maneira teria ocorrido, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0007184-23.2008.8.11.0041
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 74339499) interposto por JOSE NUNES DA SILVA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 63071992):
APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – OMISSÃO NA SENTENÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE REVELIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EVICÇÃO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL – CPC, ART. 1.013, § 3o, III – PEDIDO DE CONDENAÇÃO QUE NÃO PROSPERA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VENDEDORA DO IMÓVEL – AUTORES QUE FIZERAM PEDIDO PARA QUE FOSSE INTIMADA A SER INCLUÍDA NO POLO ATIVO – BANCO QUE PERMANECEU SILENTE – POSTERIOR ACRÉSCIMO DE PEDIDO CONDENATÓRIO PELOS AUTORES CONTRA O BANCO – AUSÊNCIA DE REVELIA – BANCO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO E NÃO FOI CITADO – PLEITO INFUNDADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – PROVA PERICIAL REALIZADA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA – VALIDADE – PUBLICAÇÃO NO DJE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO – CONCLUSÃO DA PERÍCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL NÃO DEMOSNTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A omissão na apreciação de um pedido em primeiro grau não convalida em nulidade da sentença e retorno do feito ao primeiro grau, a se considerar que o CPC, art. 1.013, § 3o, III, estabelece que, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, quando poderá julga-lo. 2- Não houve pelos apelantes a observância do devido processo legal. O banco foi convidado ao polo ativo, e não ao passivo. Foi intimado, e não citado. Houve acréscimo de pedido de condenação contra ele, quando sequer é parte. Assim, não há como se condenar em evicção aquele que não é réu e que não foi citado da lide. A intimação dirigida ao banco foi em outros termos, estes requeridos pelos apelantes, e até hoje a instituição não sabe desta pretensão condenatória contra si, surgida quando já intimada a integrar o polo ativo, do qual não tinha interesse. Não pode a parte autora, em processo ajuizada contra uma parte, acrescentar, durante o feito, pedido contra terceiro. 3- Em ação reivindicatória, mais precisamente a presente, se analisa quem tem o melhor documento, e a documentação encartada pelos apelantes, na conclusão da perícia, não descriminaria adequadamente o imóvel, de modo que a realização de prova testemunhal não alteraria este entendimento. São questões técnicas, pontuais, a serem aferidas por peritos, profissionais na área. A prova testemunhal seria inadequada e infrutífera a este fim. 4- Por mais que não houve intimação via DJe, houve intimação eletrônica, legitimada pela Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, em seu art. 5o, e pelo CPC, art. 270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário. 5- O art. 507 e art. 233 do CPC/2015, estabelecem que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, sendo vedado à parte discutir no feito questões as quais já se operou a preclusão. 6- “São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.” (N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).
(TJ-MT 00071842320088110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)
Opostos embargos de declaração (id 64922460), estes foram rejeitados (id 69483495).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por JOSÉ NUNES DA SILVA e PAULA CRISTINA COSTA SILVA, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida em ação reivindicatória, ajuizada em desfavor da PREPLAN AGROPECUÁRIA LTDA - EPP, em que julgado improcedente o pedido inicial, com condenação da parte autora em custas e honorários em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
O recorrente alega a violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) a r. garantia fundamental foi diretamente vilipendiada quando ausente a fundamentação do extremo assunto necessário à causa, qual seja, evicção. (...)”
Recurso tempestivo (id 74392465) e preparado (id 76033493).
Contrarrazões apresentadas (id 82139979).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que não houve manifestação no aresto recorrido a respeito da evicção.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Contudo, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Vejamos:
“(...) A pretensão dos apelantes foi atendida, no sentido de que a instituição fosse intimada para, querendo, se inserisse no polo ativo. O banco não quis. Seu silencia foi suficiente para isso. Depois, os apelantes dizem ter direito à evicção e afirmam que esta instituição foi citada, é revel e, assim, deveria ser condenada.
Se o banco não quis integrar o polo ativo e não foi qualificada, na inicial, como requerida, não há qualquer relação processual formada em relação a ela. Ninguém é obrigado a integrar a lide no polo ativo, a não ser que seja caso de litisconsorte necessário ativo, o que não é o caso.
A pretensão inicial não foi ajuizada contra o banco, mas apenas contra a apelada Preplan Agropecuária Ltda - Epp, de sorte que, de maneira alguma, pode-se cogitar em condenar aquele que não faz parte da lide, e em pedido novo, de ressarcimento. (...)”
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; bem como, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 339) do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça